Tribunal: TJDFT
Processo: 0704651-52.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VENDA DIRETA DE VEÍCULO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ISENÇÃO DE IMPOSTOS. ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUMENTO DO PREÇO PÚBLICO DO VEÍCULO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO FORTUITO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS.
1. Não há falar em negativa de conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, ante a suposta ausência de fundamentação específica, quando as razões de apelo apresentam plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pelo apelante e o decisum combatido. Preliminar rejeitada.
2. A venda direta de veículos para pessoa com deficiência é uma compra feita pelo consumidor, que faz jus ao benefício, diretamente da fábrica que produz o veículo (montadora), contando apenas com a consultoria da concessionária. Desse modo, o pedido e a compra do veículo (faturamento) deve ser realizado por meio de nota fiscal emitida pela fábrica, especificando o chassi do veículo, objeto da isenção de impostos.
3. Não comprovada a entrega da documentação pelo beneficiário e ocorrendo a alteração do preço público do veículo, resta inviabilizada a concretização da venda direta para pessoa com deficiência.
4. Diante das circunstâncias do caso concreto, operou-se resolução contratual por inadimplemento fortuito, cujos efeitos não eram possíveis de se evitar ou se impedir (art. 393, parágrafo único, do Código Civil), seja pelo aumento do preço público do veículo, seja por ter sido alcançado o limite legal do valor do automóvel para a isenção de impostos, razão pela qual deve haver um temperamento entre as regras previstas no art. 389 e 884 do Código Civil, para se determinar a restituição dos valores recebidos pela concessionária com atualização de valores, como forma de se evitar o enriquecimento sem causa, incidindo correção monetária a partir do desembolso e juros a partir da citação.
5. Embora não haja pedido expresso do autor no sentido de devolução de valores, evidencia-se que, operada a resolução contratual, deve-se garantir o retorno das partes ao status quo ante, como forma de se prestigiar a boa-fé objetiva e a vedação ao enriquecimento sem causa.
6. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada.